Tribunal: TJSP
Processo: 1003033-69.2021.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos que, em parte, convencem – Desnecessária a produção de prova pericial – Renegociação de empréstimo comprovado – Juros contratuais de 18% ao mês e 648,93% ao ano – Taxas médias de 6,10% ao mês e 103,59% ao ano –

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos que, em parte, convencem – Desnecessária a produção de prova pericial – Renegociação de empréstimo comprovado – Juros contratuais de 18% ao mês e 648,93% ao ano – Taxas médias de 6,10% ao mês e 103,59% ao ano – Abusividade configurada – Alegação de que tenha havido transferências de valores para contas de terceiros – Ausência de comprovação – Contratações dos cartões de crédito comprovadas, com exceção do cartão de crédito de final 6119 – Pleito de cancelamento, ademais, que deve ser deferido - Direito do consumidor, ora apelante, com fundamento no artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Danos morais não caracterizados – A situação retratada não se mostrou gravosa o suficiente para causar danos de natureza extrapatrimonial ao autor.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.